Tribunal: TJMT
Processo: 1014289-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014289-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE - CPF: 063.641.841-38 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

H
ABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS
E FAVORECIMENTO EM UNIDADE PRISIONAL
- PLEITO DE
PRISÃO

DOMICILIAR
– PACIENTE MÃE DE 2 CRIANÇAS
MENORES
DE 12 ANOS – APLICAÇÃO DO

HC
COLETIVO N. 143641
/
S
P

STF
-
INVIABILIDADE
- ENTENDIMENTO NÃO APLICÁVEL AO CASO
- IMPRESCINDIBILIDADE DA FIGURA MATERNA NÃO
DEMONSTRADA –
PACIENTE
COM DIVERSAS REITERAÇÕES DELITIVA
S
– ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE ENTORPECENTES

–
RISCO
À
INTEGRIDADE DOS MENORES. ORDEM DENEGADA.

1.
Aplicação do HC coletivo n. 143.641, do STF
,
é medida de extrema excepcionalidade, cabível somente quando comprovados os requisitos do
s
art
igos
318
e 318-A,

ambos
do CPP.

2.
A reiteração delitiva e o envolvimento no tráfico de entorpecentes demonstram a impossibilidade de prisão domici
li
ar
, haja vista
a exposição dos menores
à
situação de

risco
.

3.
Si
tuação excepcionalíssima, devidamente fundamentada para denegação do benefício
,

admitida
pelo STF no
Habeas
Corpus

coletivo
143.641/SP
.

4
.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
a Defensoria Pública do estado de Mato Grosso
em favor de
LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
13
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
,
nos autos da Ação Penal n
.
1
00
1002-39.2024.8.11.0042
,
que
indeferiu
o pedido de
prisão domiciliar.

Em suas razões
a

impetrante
informa
que
a
paciente foi detid
a

e
m suposta
prática dos
delitos
de tráfico de drogas
e favorecimento em unidade prisional,

tipificados nos

art
s
.
33,
caput
, 40, III, da Lei n. 11.343/2006
.

Sustenta
que a paciente é genitora de 02 menores (02 e 05 anos de idade), sendo a única responsável pela criação
e sustento dos infantes
, razão pela qual requer a
substituição
da pri
são preventiva
por
prisão domiciliar
.

Aduz
que não se mostram presentes os
requisitos da constrição cautelar
,
havendo
necessidade de
observar
a

primariedade d
a
paciente e
seus
predicados favoráveis
(r
esidência fixa
e
bons antecedentes
)
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
. 2
16023653 e 216061196.

Liminar indeferida (Id. 216966165)

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 218592165).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 218881658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo

manteve a prisão preventiva e indeferiu
o
pedido de prisão domiciliar da paciente
LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE
,
em razão da suposta
prática do crime de
tráfico de drogas com favorecimento em unidade prisional (
arts
. 33,
caput
, 40, III, da Lei n. 11.343/2006)
,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

“
Digo isso, pois, a
materialidade delitiva
do crime de tráfico de drogas está demonstrada pela apreensão de
01 (uma) porção de cocaína com 343,33 g (trezentos e quarenta e três gramas e trinta e três centigramas) e 01 (uma) porção de maconha com 50,39 g (cinquenta gramas e trinta e nove centigramas).

Não obstante, em consulta a folha de antecedentes criminais, é possível verificar que
LARISSA
responde duas ações penais por uso de documento falso (autos no 1018037- 46.2023.8.11.0042, e autos no 1001235-36.2024.8.11.0042).

Aliado a isso, como bem anotado pelo d. representante do MP, consta dos registros criminais da acusada que se viu envolvida com o tráfico de drogas anteriormente, pois já respondeu por ato infracional, no qual a investigada confessou perante a autoridade policial que vendia drogas na época. (autos no 1018071- 10.2020.8.11.0015).

Para além disso, a denunciada LARISSA tentou ingressar em estabelecimento prisional fazendo uso de documento falso em
duas

oportunidade
s
ocorridas num intervalo de apenas duas semanas – 07/10/2023 e 22/10/2023.

Aliás, mesmo agraciada na primeira oportunidade com concessão de liberdade
provisória cumulada
com medidas cautelares diversas da prisão, sendo uma delas a
“proibição de frequentar unidades prisionais do Estado”,
LARISSA retornou a Penitenciária Central do Estado, agindo com o mesmo
modus operandi
, e desta vez, mostrando ainda maior ousadia e desprezo com as determinações judiciais ao ser flagrada transportando drogas ilícitas para dentro do estabelecimento prisional.

(...)

Concernente ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da existência de filhos menores de 12 anos de idade (Id. 151586205), vejo também que não comporta acolhimento. (...)

In
casu
, não obstante demonstrada a afinidade da ré com a prática delitiva,
a própria requerente declarou em custódia que sua prole fica aos cuidados de sua irmã
.

Inclusive, em consulta aos autos de n. 1017249-50.2022.8.11.0015 – Guarda Familiar, consta do relatório psicossocial juntado no Id. 117338085 que o menor
D.R.V.T
, atualmente com quatro
anos, é
cuidado
pela desde
os quatro meses de idade pela irmã da requerente, Sra. Lindinalva Rodrigues Dos Santos, que detém a guarda compartilhada com residência fixa do

do

menor com os genitores desde março/2023(termo de id. 112049843).

Por fim, entendo que a recalcitrância delitiva, desta vez em crime equiparado a hediondo, evidencia risco aos menores, o que deve ser sopesado no caso concreto.

Nesse interim, mesmo após o julgamento, pelo do HC Coletivo de n. 143641/SP pelo STF e a introdução, no CPP do art. 318-A, o STJ manteve o entendimento de que é possível negar a prisão domiciliar à mãe de crianças menores de 12 anos, segregada pela autoria dos delitos de tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade,
quando as circunstâncias demonstrarem que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco.

(...)

Em vista disso e sem mais delongas, em harmonia com o parecer ministerial de Id. 153305437,
INDEFIRO
os pedidos defensivos e, consequentemente,
MANTENHO

a prisão preventiva da denunciada
LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE.”

(Autos n. 1001002-39.2024.8.11.0042 - Id. 155109752)
(grifos meus)
.

Em suas razões a impetrante sustenta que a paciente é genitora de 02 menores (02 e 05 anos de idade), sendo a única responsável pela criação e sustento dos infantes, razão pela qual requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do

art. 318, do CPP

e do HC n. 143.641, do STF
.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido no dia 20/2/2018, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas no referido processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Nesse sentido, ainda foi promulgada a Lei n. 13.769/2018, denominada de Estatuto da Primeira Infância, que determinou a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, constantes nos artigos 318-A e 318-B, prevendo, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante, responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais,
excluindo as situações de crimes praticados mediante violência e/ou contra a própria criança.

Entretanto, apesar desta possibilidade deve ser analisado o
caso concreto, já que a medida é excepcional
, não se tratando a condição de ser mãe de criança de até 12 anos o
único fator de análise
para a concessão de cumprimento de pena domiciliar.

Compulsando os autos,
vislumbro que
tal medida não se
aplica ao cenário aqui
analisado
, visto que

a paciente
,
apesar de ser a genitora dos menores, não é
a única
responsável pela criação dos infantes
, portanto
a situação
não se enquadra nos termos do art. 318, do CPP ou do precedente do STF.

Em atenção
à
s informações apresentadas pela autoridade coatora e
em consulta ao Sistema PJE 1o Grau, é possível identificar a existência dos autos n
.
1017249-50.2022.8.11.0015
,
o qual
trata
da guarda do menor
D.R.V.T
, este que se encontra sob os cu
idados da Sra. Lindinalva Rodrigues dos Santos
, irmã da pacien
te,
sendo ela a verdadeira responsável pelos
infant
es.

Nesses termos, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA

PRISÃO
– VIOL
AÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA CONSTITUCIONAL SEM CARÁTER ABSOLUTO – FLAGRANTE DELITO CONFIRMADO – DESNECESSIDADE DA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DESCABIMENTO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE D
EMONSTRADO – CUSTODIADA REINCIDENTE –
PRISÃO
NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA
PRISÃO

DOMICILIAR
– CUSTODIADA COM FILHO
MENOR
DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE
É
A ÚNICA
RESPONSÁVEL
PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– ORDEM DENEGADA.

A inviolabilidade do domicílio
é
uma garantia com status constitucional, porém não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação em diversas hipóteses, dentre elas o flagrante delito, que se mostra incontestável no caso.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da
prisão
preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada.

A substituição da
prisão
preventiva pela
domiciliar

é
medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que a paciente
é
a única
responsável
pelos cuidados do infante, inexistindo outra pessoa capaz de ampará-la
durante a sua ausência.
(N.U 1027426-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
P
ublicado

no DJE 19/12/2023)
.

C
abe observar que

mesmo que a paciente fosse a única responsável pela guarda dos filhos,
em uma breve análise dos autos, fica
evidente que
a genitora
apresenta grave risco
à
segurança dos pró
prios filhos, tendo em vista seu reiterado envolvimento com
crimes
da mesma
natureza
,
vejamos
o que observou o magistrado de primeiro grau:

“Não obstante, em consulta a folha de antecedentes criminais, é possível verificar que
LARISSA
responde duas ações penais por uso
de documento falso (autos no 1018037- 46.2023.8.11.0042, e autos no 1001235-36.2024.8.11.0042).

Aliado a isso, como bem anotado pelo d. representante do MP, consta dos registros criminais da acusada que se viu envolvida com o tráfico de drogas anteriormente, pois já respondeu por ato infracional, no qual a investigada confessou perante a autoridade policial que vendia drogas na época. (autos no 1018071- 10.2020.8.11.0015).

Para além disso, a denunciada LARISSA tentou ingressar em estabelecimento prisional fazendo uso de documento falso em
duas oportunidade
ocorridas num intervalo de apenas duas semanas – 07/10/2023 e 22/10/2023”
(Autos n. 1001002-39.2024.8.11.0042 - Id. 155109752) (grifos meus)
.

Nesse contexto,
a autoridade
apontada
coatora reconheceu
a periculosidade da paciente
por meio
d
os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a
acusação
pelo crime de
tráfico de drogas
e favorecimento em unidade prisional

(
arts
. 33,
caput
, 40, III, da Lei n. 11.343/2006
),
a natureza
da infração,
a quantidade e variedade das drogas, bem como
a tentativa de favorecimento em unidade prisional com a infiltração de drogas, com reiteradas tentativas
, por si só
,
bastariam

para
comprovar
que a paciente coloca
a
segurança dos menores em grave risco.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que a ora paciente
LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE
(CPF n. 063.641.841-38), além da ação penal que originou a presente ação constitucional, registra no
PJe
de primeiro grau
os
Autos n. 1018037-46.2023.8.11.0042

em que buscou, 02 semanas antes de sua prisão, entrar em unidade prisional com documento falso.

Fris
e
-se que a paciente se encontrava em liberdade com medidas cautelares, descumprindo a determinação imposta nos autos n.
1018037-46.2023.8.11.0042, comprovando
,
assim
,
a imprescindibilidade da manutenção
de sua segregação e sua indiferença quanto aos cuidados com os filhos.

O comportamento reiterado de prática de crimes e prisões da paciente não pode ser premiado com nova liberdade se, em verdade, os argumentos sempre invocados são inverídicos e não são suficientes para que ela ponha um basta na pr
ática de crimes. Ela não cuida de
seus filhos e nem está preocupada com o
bem-estar
deles, pois continua com a vida descumprindo medidas que lhes favoreciam e correndo risco de ser presa, ou seja, não muda de vida e efetivamente
passa a ser mãe. Não pode, a paciente, usar a defensoria pública e o poder judiciário para se beneficiar com inverdades.

Nesse sentido
,
a
paciente demonstra a reiteração delitiva
, inclusive na mesma ocasião
,
tendo em vista
a pluralidade de delitos grav
es
na ação penal aqui debatida
(tráfico de drogas e favorecimento real)
,

resta
ndo
demonstrada a imprescindibilidade da
denegação da prisão domiciliar
d
a
paciente para a garantia da ordem pública
e segurança dos menores.

A propósito, destaca-se do entendimento desta Corte:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
PRISÃO
PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA -
PRISÃO
DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA E INTEGRANTE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
SUBSIDIARIAMENTE PLEITO DE
PRISÃO

DOMICILIAR
– PACIENTE MÃE DE 3 CRIANÇAS
MENORES
DE 12 ANOS – VIOLAÇÃO DE DECISÃO DE HC COLETIVO N. 143641 – INVIABILIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DA FIGURA MATERNA NÃO DEMONSTRADA – CRIANÇAS QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – PACIENTE REICIDENTE ESPECÍFICO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO NÃO APLICÁVEL AO CASO
– ORDEM DENEGADA.

1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”, Enunciado Orientativo da Turma de Câmara Criminais reunidas n.o 6.

2. A
prisão

domiciliar

é
medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que a paciente
é
a única
responsável
pelos cuidados dos
menores
, inexistindo outra pessoa capaz de cuidar durante a ausência dos pais.

3. A reiteração na prática delitiva caracteriza situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação de pedido de
prisão

domiciliar
e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP
.

4. Ordem denegada. (N.U 1003803-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
LARISSA RAFAELA DOS SANTOS VERNEQUE
, mantendo o i
ndeferimento da prisão domiciliar
decretad
o
pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024